Tribunal: TCU
Processo: 020.571/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2844/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.571/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gláucia Borges dos Santos (XXX.294.627-XX); Maria Aparecida Ferreira (XXX.803.266-XX); Maria Tereza Alvim Silva (XXX.060.417-XX); Nilza Martins do Nascimento (XXX.416.337-XX); Tânia Maria Fernandes Nogueira (XXX.159.817-XX); Vanessa Gomes de Melo (XXX.025.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as providências cabíveis, que a sra. Maria Aparecida Ferreira, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão instituída pelo militar José de Melo desde 6/12/2023, na condição de companheira, ao passo que a sra. Maria Tereza Alvim Silva, também inscrita no mesmo cadastro, é viúva do militar Carlos Rodrigues Silva e, nessa condição, recebe pensão militar desde 17/11/2023.